Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que as decisões de IDs 45345531 e 54858297 extinguiram o feito pelo pagamento em relação a 9 (nove) dos substituídos processuais. O ofício de ID 74378415 informa o pagamento do último precatório pendente, sendo necessário entender que inexiste motivos para extinção parcial do feito executivo. Intime-se, assim, o sindicato exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a provável extinção integral da execução. Brasília, 4 de setembro de 2025 18:41:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador